Tribunal: TJMT
Processo: 0002720-33.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002720-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL ZANARDO - CPF: 038.074.279-96 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (APELADO), GUSTAVO VIALOGO CUNHA - CPF: 502.631.371-04 (APELADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GUSTAVO VIALOGO CUNHA - CPF: 502.631.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO CONTRA DECISÃO QUE RESOLVE INCIDENTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

A decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e deve ser impugnada exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC.

A interposição de apelação nessa hipótese constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002720-33.2020.8.11.0041

APELANTE: GABRIEL ZANARDO

APELADOS:
SOS RESGATE LTDA – EPP E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GABRIEL ZANARDO
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Pierro de Faria Mendes
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em dependência ao Cumprimento de Sentença nº 0041672-28.2013.8.11.0041 ajuizado em desfavor de
SOS RESGATE LTDA – EPP
e
GUSTAVO VIALOGO CUNHA
, que julgou improcedente o incidente, extinguindo o procedimento com resolução do mérito (art. 487, I, CPC) e, por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a fungibilidade recursal, esclarecendo haver interposto apelação e agravo de instrumento ante a dúvida objetiva sobre a natureza do pronunciamento (sentença/decisão interlocutória), e requer o recebimento em ambos os efeitos (devolutivo e suspensivo) e a concessão da gratuidade da justiça.

Ainda, defende o cabimento da apelação por se tratar de sentença que resolve o incidente com base no art. 487, I, CPC, reputando a interposição tempestiva após o julgamento dos embargos de declaração.

No mérito, o apelante afirma que o crédito executado decorre de honorários de profissional liberal reconhecidos judicialmente desde 2013; que, malgrado sucessivas tentativas constritivas, SOS RESGATE LTDA – EPP encontra-se inapta perante a Receita Federal desde 26/10/2023 por omissão de declarações.

Explana que houve encerramento irregular das atividades, com baixa de CNPJ sem liquidação do passivo e indícios de continuidade de operações pelos sócios.

Ressalta que o sócio GUSTAVO VIALOGO CUNHA alega créditos a receber do Estado de Mato Grosso sem comprovação documental, o que evidenciaria blindagem patrimonial e falta de cooperação.

Invoca, assim, a presença de elementos para a desconsideração pela teoria maior (art. 50 do CC) e, subsidiariamente, a incidência analógica da teoria menor em razão do caráter alimentar do crédito e da dissolução irregular.

Menciona acerca da existência de erro material na sentença ao referi-lo, equivocadamente, como “sócio-diretor”; e postula a reforma do decisum para redirecionar a execução aos sócios, ou, subsidiariamente, a anulação por cerceamento de defesa para oportunizar produção probatória própria ao incidente.

Questiona também a condenação em honorários no incidente, sustentando sua natureza procedimental e não de ação autônoma.

Forte nesses argumentos, requer o conhecimento do recurso, reconhecendo-se a fungibilidade recursal; a concessão da justiça gratuita; o provimento da apelação para redirecionar a execução aos sócios da empresa SOS Resgate Ltda. – EPP, reconhecendo a presença dos requisitos da teoria maior do art. 50 do Código Civil, notadamente dissolução irregular, blindagem patrimonial e omissão de bens; subsidiariamente, aplicar analogicamente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, em razão da natureza alimentar do crédito e da dissolução irregular da pessoa jurídica executada (Id. 303979893).

Em contrarrazões, os apelados aduzem, preliminarmente, acerca da ausência do preparo recursal e ainda apontam quanto à inadequação da via eleita, haja vista o recurso cabível ser o agravo de instrumento.

Ainda preliminarmente, sustentam que a questão está preclusa, porque já analisada no Agravo de Instrumento nº 1012845-93.2025.8.11.0000, sendo inviável o duplo questionamento, conforme o princípio da unicidade/unirrecorribilidade recursal.

No mérito, aduzem que não há ilegalidade na fixação dos honorários de sucumbência, haja vista ser cabível consoante precedentes deste e. Tribunal de Justiça, razão pela qual pugnam manutenção da sentença (Id. 303979898).

A gratuidade restou indeferida e o preparo foi recolhido (Id. 314452863).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
GABRIEL ZANARDO
contra sentença que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, extinguindo-o com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

De início, cumpre apreciar a adequação da via eleita.

Embora o apelante sustente tratar-se de “sentença”, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e requeira, por conseguinte, o conhecimento do recurso de apelação, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual orienta-se no sentido de que a decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que resolva o mérito da pretensão incidental, tem natureza jurídica de
decisão interlocutória
, sendo, portanto, impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC, tramita de forma incidental dentro do processo principal, e sua decisão não põe fim ao processo de conhecimento, à execução ou ao cumprimento de sentença, mas apenas resolve uma questão acessória.

Assim, por não se enquadrar no conceito de sentença (art. 203, §1º, CPC), não comporta impugnação por apelação.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1.
A decisão que acolhe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, IV, do CPC.
2. A interposição de apelação contra essa decisão constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10381052020238110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO INCONCILIÁVEL COM O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que resolve incidente de desconsideração de personalidade jurídica tem natureza interlocutória (art. 136 do CPC) e, portanto, deve ser atacada por Agravo de Instrumento. A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00130726520198110015, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2024)

De mais a mais, conquanto o apelante tenha, inclusive, interposto agravo de instrumento de forma simultânea, não há dúvida de que a via adequada é exclusivamente o agravo, nos moldes do art. 1.015, IV, CPC.

A interposição cumulativa de recursos não elide a aplicação do princípio da unicidade recursal, tampouco autoriza o conhecimento de recurso manifestamente inadequado.

Ademais, registre-se que a própria parte reconhece essa possibilidade ao interpor paralelamente agravo de instrumento, o que reforça a inexistência de dúvida objetiva.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso, por inadequação da via eleita, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Deixo de majorar os honorários, porque já majorados quanto do desprovimento do Agravo de Instrumento nº 1012845-93.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025